Tribunal: TJPA
Processo: 0037605-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037605-66.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE ANTE A PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se houve
obscuridade
, sob alegação de
reformatio

in pejus
na ocasião do

julgamento dos embargos de declaração

quanto ao termo inicial para contagem dos juros, uma vez que a
sentença previa a citação como termo inicial e o acórdão passou a estabelecer a data do evento danoso.

2-

Cumpre
esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

3-Por ocasião da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, observou-se que,
em relação aos consectários legais houve manifestação tão somente em relação aos índices, não se manifestando
quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária da indenização arbitrada a título de dano moral,
o que fora instada a fazê-lo por meio daqueles aclaratórios.

4- No Acórdão recorrido decidiu-se reformar

a sentença quanto ao ponto, uma vez que
o termo inicial dos juros moratórios,

deve ser calculado a partir da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado do C. STJ (
Súmula 54)
, bem como, que a
correção monetária devida pela indenização por dano moral arbitrada deve ser calculada a partir da data do arbitramento, consoante súmula 362 do C. STJ.

5-
Ademais, a revisão dos consectários legais, por constituir matéria de ordem pública, pode ocorrer até mesmo de ofício pelo magistrado, não implicando
em reformatio in pejus,
de forma que não assiste razão ao Embargante. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0037605-66.2012.8.14.0301
-PJE
) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA SUELI DA SILVA e PAULO MENDES BARROSO REBELLO
,
para
sanar obscuridade no
Acórdão de Id
4611750,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4611750
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, apenas para estabelecer que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, mantendo o Acórdão quanto aos demais pontos.

(...)

Em suas razões
(Id
4901464
)
, o Embargante alega obscuridade, aduzindo que ao
julgar os embargos de declaração, houve
reformatio

in pejus

quanto ao termo inicial para contagem dos juros, uma vez que a
sentença previa a citação como termo inicial e o acórdão passou a estabelecer a data do evento danoso.
Ao
final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id
4957099
),
pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve
obscuridade
, sob alegação de
reformatio

in pejus
na ocasião do

julgamento dos embargos de declaração

quanto ao termo inicial para contagem dos juros, uma vez que a
sentença previa a citação como termo inicial e o acórdão passou a estabelecer a data do evento danoso.

Cumpre
esclarecer, que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Por ocasião da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargante, observou-se que,
em relação aos consectários legais houve manifestação tão somente em relação aos índices, não se manifestando
quanto
ao
termo inicial de incidência de juros e correção monetária da indenização arbitrada a título de dano moral,
o que fora instada a fazê-lo por meio daqueles aclaratórios.

No Acórdão recorrido decidiu-se reformar a sentença quanto ao ponto, uma vez que o termo inicial dos juros moratórios, deve ser calculado a partir da data do evento danoso, consoante entendimento sumulado do C. STJ (Súmula 54), bem como, que a correção monetária devida pela indenização por dano moral arbitrada deve ser calculada a partir da data do arbitramento, consoante súmula 362 do C. STJ.

Ademais, a revisão dos consectários legais, por constituir matéria de ordem pública, pode ocorrer até mesmo de ofício pelo magistrado, não implicando
em reformatio
in pejus
,
de forma que não assiste razão ao Embargante. Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte possui o entendimento de que é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento
. 4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação. 5.
Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus
. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)". 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1904023 MG 2020/0288936-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021) – Grifo nosso

Este E. Tribunal assim já se manifestou em inúmeros julgados a exemplo dos precedentes abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1%. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A revisão de termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora no âmbito recursal/revisional, por serem matéria de ordem pública, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes do STJ
2. No caso em questão, tratando-se de condenações judiciais de natureza administrativa, deve ser esclarecido a aplicação dos juros de mora e correção monetária que, conforme entendimento firmado pelo STJ, deve ser aplicado os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Precedentes REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). 3. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido somente para determinar como índice dos juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança, confirmando-a nos seus demais termos. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00253042020108140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/02/2019) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AFASTADA. O DECURSO DO TEMPO É FATO GERADOR PARA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AFASTADA. AS VANTAGENS PERCEBIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO RETIRAM O DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. PEDIDO DE REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR INDENIZATÓRIO, COM POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. DETERMINAÇÃO NÃO FIXADA NOS JULGADOS DAS CORTES SUPERIORES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO FGTS, PARA QUE SEJA CALCULADA MÊS À MÊS SOBRE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ACOLHIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. AFASTADA. A FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. (...). 6.
Tese de impossibilidade de agravamento da condenação da fazenda pública em sede de reexame necessário. Segundo o art. 322, § 1º do CPC/2015, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 7. Assim, não constitui violação ao princípio do non reformatio in pejus a fixação de juros e correção por esta instância, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto
. 8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para que o cálculo do FGTS seja apurado mês a mês, sobre o pagamento dos vencimentos então percebidos, respeitado o limite de cinco anos antecedentes à propositura da ação, devendo ser considerado apenas as verbas de natureza remuneratória, a serem calculadas em sede de liquidação. 9. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00588243820128140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/09/2018) – Grifo nosso

Este também é o pronunciamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1- Não se verifica a apontada omissão, uma vez que o acórdão embargado tratou da questão suscitada na peça recursal dos embargos de declaração, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2- Na ausência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, os embargos foram opostos com o objetivo de rediscutir o mérito, o que foge ao seu escopo. 3- A matéria controvertida foi debatida e apreciada, estando satisfeito o requisito de prequestionamento, para permitir eventual acesso às instâncias superiores. 4-"
A matéria relativa a juros e correção monetária é de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício em reexame necessário, razão por que se afasta a tese de reformatio in pejus nesses casos
" (REsp n.º 1.652.776/RJ, DJe.: 24/04/17). 5- Embargos de declaração conhecidos, a que se nega provimento e RETIFICADO, de ofício, o acórdão em relação à incidência de correção monetária, nos termos do voto.

(TRF-2 - AC: 00040383620164025001 ES 0004038-36.2016.4.02.5001, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 01/10/2018, VICE-PRESIDÊNCIA) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. (Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014). II – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM 40002358620158040000 AM 4000235-86.2015.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 31/01/2016, Primeira Câmara Cível) – Grifo nosso

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021